Tribunal: TJDFT
Processo: 0037808-45.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. LESÃO CORPORAL. DANO MORAL. REPARAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NO ARBITRAMENTO. CONDENAÇÃO DOS RÉUS DE FORMA SOLIDÁRIA. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 326 DO STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo contradição, nem obscuridade e, menos ainda, omissão.
2. Embargos de declaração conhecidos e não providos.